Tribunal: TJDFT
Processo: 0771348-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo RÉU em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para "para declarar a nulidade das transações impugnadas pela autora no seu cartão de crédito, no total de R$ 1.667,83, determinando ao réu a exclusão de qualquer lançamento em conta relacionado a tais valores, bem como a baixa do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e o cancelamento da função crédito do cartão da autora. Condeno, ainda, o Banco réu ao pagamento à parte autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão, com juros calculados à taxa legal a contar da citação."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70098310). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que foi estornado o valor de R$1.169,00 pelo próprio estabelecimento comercial, mas como a compra foi realizada de forma parcelada, o crédito foi devolvido na modalidade à vista e a compra continuou a ser lançada. Assevera que não houve falha na prestação dos serviços prestados, pois adotou as providências esperadas para a espécie e que estavam ao seu alcance. Destaca que o setor de segurança, inclusive, chegou a entrar em contato telefônico com a autora para informar as compras realizadas. Aduz que não existe falha na prestação dos serviços capaz de responsabilizar o Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais, como bem previsto no art. 14, § 3°, do CDC. Assim, requer a reforma da sentença para excluir a condenação imposta a título de danos materiais. Argumenta que inexiste ocorrência ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 70098316).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a verossimilhança dos fatos narrados pela autora e a regularidade da inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.
6. Na origem, narra a autora que em 10/11/2023, tomou conhecimento, por meio de uma ligação de um preposto da réu, alertando-a de irregularidade na movimentação em sua conta bancária. Relata que na ocasião não reconheceu as compras realizadas nos dias 09, 10 e 12/11/2023, nos estabelecimento Ifood, Mercado Livre e S2P Branding, totalizando R$1.667,83. Esclarece que só utiliza a função débito do cartão. Esclarece que em julho/2024, o Banco do Brasil realizou o estorno dos valores no cartão, mas de forma parcial, sendo restituído apenas o valor de R$ 881,29, do valor total de R$ 2.836,83. Informa que seu nome foi inscrito no cadastro de devedores em razão do não pagamento da fatura (ID 70097197).
III. Razões de decidir
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso, pela distribuição do ônus da prova, caberia a ré comprovar a regularidade das transações impugnadas pela autora, contudo não o fez (art. 373,II, CPC).
10. Não é possível impor ao consumidor demonstrar que não efetuou as transações, uma vez que corresponde a uma prova negativa, impossível de ser apresentada.
11. Assim, e ressaltando que a presunção de segurança dos sistemas utilizados pelo réu não é absoluta, caberia a parte ré o ônus da prova de demonstrar a ausência de irregularidade na compras realizadas apresentando prova que as compras foram realizadas pela autora.
12. "Não existindo no processo comprovação de que a compra via internet foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser solidariamente atribuída à instituição financeira e ao estabelecimento comercial, visto que compõem a cadeia de fornecedores, nos termos do art. 7.o, parágrafo único, c/c art. 25, § 1.o, ambos do CDC, e devem, assim, responder objetivamente pelo risco da atividade, art. 14 do CDC; outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços. Precedente: acórdão n.o 1352511". (Acórdão 1618585, 07545764720218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Embora tenha havido o estorno da compra realizada no estabelecimento Mercado Livre na fatura com vencimento em 10/12/2023 (ID 70097191, pág.1). A ré não demonstrou o estorno das demais compras não reconhecidas pela autora no Ifood e S2P Branding.
14. O registro indevido do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida obtida por meio de fraude enseja a reparação a título de danos morais na modalidade damnum in re ipsa, pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para atingir a dignidade da pessoa humana.
15. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: " É ônus da plataforma digital comprovar a regularidade das transações realizadas no seu site. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida obtida por meio de fraude enseja a reparação a título de danos morais na modalidade damnum in re ipsa".